Tribunal: TJDFT
Processo: 0007882-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007882-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60326000, determinou-se a retificação dos cálculos judiciais de ID: 12264810, com a substituição da TR pelo IPCA-e, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (ID: 19705936). Intimado quanto às planilhas acostadas ao ID: 63100194, o exequente manifestou concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento (ID: 63484981). O Distrito Federal impugnou as planilhas da Contadoria Judicial (ID: 65364672). Instado, o SINDIRETA informou que, com a finalidade de não prolongar o conflito de interesses e atrasar ainda mais a marcha processual, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 65974796). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 12264720). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 65364673, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 65364673 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Deve-se utilizar 06/02/2017 como data-base (ID: 12264846). Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento. O valor do salário-mínimo observa a presente data de homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitórios, embora divergente da data-base, haja vista se tratar-se de pagamento complementar. · RPVs em favor de FILOMENO MARCOS DE ANDRADE OURIQUES, FRANCISCA AGUIAR DA SILVA, FRANCINALDO ALVES MACENA, FLAVIO LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, FLAVIA LIMA DA SILVA, FLAVIA MUNIZ DAMASCENO, FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA, FLORENCIA MARIA NUNES DE AGUIAR, FLORISA FERREIRA DE SOUZA, FRANCINEIDE FERREIRA DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais e em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução). · RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários sucumbenciais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 25 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR